Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702033-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: CLAUDIA CORREA BARRETO, ANDREA CORREA BARRETO, GUSTAVO COSTA BARRETO EMBARGANTE: FATIMA JUNQUEIRA BARRETO EMBARGADO: JORGE JUNQUEIRA BARRETO EMBARGANTE: CELINA MARIA ROCHA BRAGA DESPACHO Nos termos do art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre os dois embargos de declaração opostos (IDs. 55770872 e 56049297). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital